Tribunal: TJES
Processo: 0000152-88.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000152-88.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATAN DE PAULA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática de dois crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, nos termos do art. 155, §4º, inciso I c/c art. 71, ambos do Código Penal, fixando a pena em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada; e (ii) estabelecer se o regime inicial fechado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos antecedentes do réu é justificada pela sua reincidência específica, evidenciada por condenações anteriores por crimes contra o patrimônio com trânsito em julgado.

4. A conduta social do acusado também justifica a elevação da pena, pois há comprovação nos autos de que ele é usuário contumaz de drogas e comete delitos para sustentar seu vício, conforme confessa em seu interrogatório judicial e extrai-se dos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela abordagem.

5. A negativação das circunstâncias do crime é legítima, pois os furtos ocorreram durante o período noturno, em momentos de menor vigilância dos estabelecimentos, agravando a reprovabilidade da conduta.

6. O regime inicial fechado é adequado à reincidência do réu e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo ilegalidade na sua imposição.

7. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A elevação da pena-base acima do mínimo legal é justificada quando houver fundamentação concreta, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, como reincidência e circunstâncias do crime.

2. O regime inicial fechado pode ser imposto a réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena definitiva seja inferior a oito anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, arts. 59, 61, I, 71 e 155, §4º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 2.523.880/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, HC nº 780.886/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; TJDF, Acórdão nº 1980967, 0719056-65.2021.8.07.0003, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
NATAN DE PAULA SOARES,
em face da r. Sentença ID nº 12223417, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente no crime tipificado no art. 155, §4º, inciso I (duas vezes), nos moldes do art. 71, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais ID nº 12484309, a defesa postula pela condução da pena base do réu ao patamar mínimo legal, decotando a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59, CP). Argumenta que o magistrado empregou condenações penais pretéritas que pendem em face do apelante para macular a personalidade e a conduta social e utilizou de fundamentação inidônea para a negativação das circunstâncias do crime. Sucessivamente, requer o estabelecimento de regime inicial mais brando e a fixação de honorários advocatícios ao causídico subscritor da peça (Dr. Brendow Alves Gama, OAB/ES nº 28.459), dada a nomeação para atuar como advogado dativo em defesa do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em ID nº 12610083, manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12867268, da lavra do Procurador de Justiça Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NATAN DE PAULA SOARES,
em face da r. Sentença ID nº 12223417, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente no crime tipificado no art. 155, §4º, inciso I (duas vezes), nos moldes do art. 71, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais ID nº 12484309, a defesa postula pela condução da pena base do réu ao patamar mínimo legal, decotando a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59, CP). Argumenta que o magistrado empregou condenações penais pretéritas que pendem em face do apelante para macular a personalidade e a conduta social e utilizou de fundamentação inidônea para a negativação das circunstâncias do crime. Sucessivamente, requer o estabelecimento de regime inicial mais brando e a fixação de honorários advocatícios ao causídico subscritor da peça (Dr. Brendow Alves Gama, OAB/ES nº 28.459), dada a nomeação para atuar como advogado dativo em defesa do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em ID nº 12610083, manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12867268, da lavra do Procurador de Justiça Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Adentrando à análise dos fatos, relata a inicial acusatória:

“[...]
1º FATO
: No dia
18 de junho de 2024, por volta das 21h19, na Rua Astrogildo Romão dos Anjos, nº 26, Centro, no estabelecimento comercial “Clínica de Estética Instituto Fabíola Coser”, em Barra de São Francisco/ES
, o denunciado NATAN DE PAULA SOARES, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, mediante rompimento de obstáculo, consistentes em 1 (um) notebook, de cor preta, marca ASUS, e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), pertencentes à vítima FABÍOLA COSER PEREIRA DA SILVA.
Na ocasião, o denunciado, de posse de uma camisa para proteger as próprias mãos, arrombou a porta do estabelecimento e furtou os objetos mencionados.
Mais tarde,
a ofendida recebeu a informação de que a porta da clínica estava arrombada e, lá chegando, verificou que estava aberta e danificada, tendo acionado a Polícia Militar. Em análise às imagens da câmera de videomonitoramento fornecidas pela vítima, os militares CB/PMES GUILHERME AFONSO LEANDRO DARÉ e CB/PMES VICTOR EVERSON GONÇALVES NEVES identificaram o autor do fato como sendo o denunciado, tratando-se de indivíduo bastante conhecido no meio policial pela prática de diversos furtos a estabelecimentos comerciais, valendo-se do mesmo modus operandi.
Diante disso, os policiais empreenderam diligências com o fito de encontrá-lo.

2º FATO
: No dia
19 de junho de 2024, por volta das 1h da madrugada, na rua Desembargador Danton Bastos, Centro, na Igreja Cristã Maranata, ao lado do Fórum
, o denunciado NATAN DE PAULA SOARES, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, mediante rompimento de obstáculo, consistente em 1 (um) notebook, de cor preta, marca POSITIVO, modelo POSITIVO UNIQUE S1550, pertencentes à vítima SILVANO RODRIGUES NOVAES. No ensejo,
após ter praticado o crime narrado no primeiro fato, o denunciado, valendo-se de uma chave de fenda, arrombou a porta da igreja e adentrou o local, onde subtraiu o notebook
.
Registre-se que o membro da igreja, Sr. SILVANO, quem pernoita no local, ao chegar, notou que o arrombamento da porta e visualizou o indivíduo, tendo recuado e acionado a Polícia Militar, enquanto observou o acusado pulando a grade com o objeto furtado e ido em direção à esquina da beira-rio
. Quando a guarnição chegou, o réu tentou se esquivar da abordagem policial se lançando para debaixo de um veículo, mas foi detido pelos militares 1º SGT/PMES CARLOS ALMEIDA COSTA e CB/PMES JACKSON VIEIRA NUNES,
oportunidade em que confessou o furto na clínica de FABÍOLA, afirmou que trocou o objeto em drogas no Bairro Colina e que trocou de roupa entre um furto e outro para não ser identificado com facilidade
. Diante dos fatos narrados, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à presença da autoridade policial. Apenas a res furtiva furtada na igreja foi restituída. Consta que o crime foi praticado mediante rompimento de obstáculo, eis que o agente danificou as fechaduras das portas dos estabelecimentos, conforme se depreende dos depoimentos.”

Com base nisso, o réu Natan de Paula Soares restou denunciado nas iras do art. 155, §4º, inciso I (duas vezes), nos moldes do art. 69 do Código Penal, sendo a pretensão punitiva estatal julgada parcialmente procedente, condenando-o nas penas do art. 155, §4º, inciso I (duas vezes) c/c art. 71, ambos do diploma penal, ao cumprimento de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suma, pretende a defesa a revisão da dosimetria da pena, conduzindo a pena base ao patamar mínimo legal (art. 59, CP) e estabelecendo regime inicial de cumprimento mais brando (art. 33, CP).

Passo, desse modo, à análise da pretensão deduzida.

O preceito secundário da norma (art. 155 §4º, CP) estabelece sanção penal abstrata de
02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o magistrado maculou os
antecedentes
; a
conduta social
e as
circunstâncias

do crime
, arbitrando a pena base em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
.

A certidão ID nº 12222901 demostra que o acusado é multirreincidente, ostentando condenação penal pelos crimes de furto majorado advindos da ação penal nº 0000157-37.2018.8.08.0068 (trânsito em julgado em 03/05/2019) e nº 0000310-51.2021.8.08.0008 (trânsito em julgado em 14/03/2023), além de diversos outros procedimentos em tramitação por delitos contra o patrimônio, supostamente cometidos nos anos de 2020 e 2024.

Citada particularidade demonstra que o acusado é contumaz na prática de furtos, fato que restou corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e com base no interrogatório do réu (ID nº 57164641), no sentido de que o apelante é viciado em drogas, efetuando as subtrações com o fim de manter o consumo de entorpecentes.

Os agentes de polícia que participaram da diligência, PM
Victor Everson Gonçalves Neves
e PM
Guilherme Afonso Leandro Doré
foram enfáticos ao disporem em juízo (termo de audiência em ID nº 57164641) que o réu realizou a troca do notebook subtraído por entorpecentes. Tal fato restou corroborado pelo próprio acusado, em interrogatório judicial (ID nº 57164641), ao dispor que “(...)
trocou o primeiro notebook por 15 pedras de crack, que usou na companhia de sua ex-companheira. Alegou que, sob efeito de álcool e drogas, voltou a furtar, motivado pela abstinência
.”

Diante disso, é devida a negativação dos
antecedentes
do acusado (art. 59, CP) e o reconhecimento da reincidência (art. 61, I CP), dado o grande número de registros criminais que pendem em seu desfavor.

De igual modo, concluo em relação à circunstância judicial da
conduta social
, merecendo valoração negativa em razão do réu ser viciado em drogas e cometer reiteradamente os delitos com o fim de manter seu vício, ressaindo como grave a sua conduta e o contexto social em que está inserido.

Neste caminhar, colaciono os seguintes precedentes:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA FUNDAMENTAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que não admitiu recurso especial. O recurso especial visa a revisão da dosimetria da pena de 25 anos de reclusão no regime fechado pelo crime do art. 214-A do Código Penal, e de 3 meses e 15 dias de detenção em regime semiaberto pelo crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A defesa alegava indevida valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, bis in idem na fundamentação das vetoriais referentes à culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime e falta de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i)
definir se houve fundamentação idônea para a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente na dosimetria da pena;
(ii) verificar a existência de bis in idem na fundamentação das vetoriais referentes à culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime; e (iii) determinar se houve omissão na análise do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça considera idônea a valoração negativa da conduta social do agente quando esta é demonstrada por desvios comportamentais concretos em seu convívio familiar e social, evidenciando reprovação no contexto das relações pessoais e comunitárias
.
(...) (
STJ
. AREsp n. 2.523.880/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJEN de 16/12/2024
.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado definitivamente pela prática de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal. A defesa busca a revisão da pena-base, alegando fundamentação inidônea na negativação das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, conduta social e personalidade do agente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, na dosimetria da pena, apresenta flagrante ilegalidade que justifique a revisão em sede de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus possui caráter excepcional, sendo admitida apenas quando constatada manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

4.
A fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais foi baseada em elementos concretos dos autos, incluindo a intensidade do dolo na execução do crime, o histórico de conduta social problemática do réu e sua personalidade agressiva, com histórico de violência no âmbito familiar.

5.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a fundamentação para a dosimetria deve ser idônea e baseada em dados que extrapolem as elementares do tipo penal
.
No caso em análise, a decisão proferida pelo Juízo de origem apresenta fundamentação adequada, conforme os critérios do artigo 59 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO

6. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ
. HC n. 780.886/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJEN de 13/12/2024
.)”

No que pertine às
circunstâncias em que cometido o delito
, em período noturno, aproximadamente às 21hs19min (fato 01) e 01h da manhã (fato 2), momento em que as pessoas se encontram recolhidas e os bens estão em regra mais vulneráveis à ação criminosa, adequado o incremento da pena procedido em primeira instância.

Acerca da tema, seguem os julgados:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. REPOUSO NOTURNO. AGRAVAMENTO DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo a vítima confirmado a autoria e a materialidade delitivas e tendo elas sido comprovadas pelos laudos de perícia papiloscópica e pelo fato de terem sido encontrados alguns bens da vítima na posse dos Apelantes, inviável a absolvição.

2.
Não obstante a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 1.087, tenha firmado a tese de que o repouso noturno somente pode incidir no furto simples, a lesividade do furto qualificado durante o repouso noturno é maior do que se praticado em outro período, eis que dificulta a vigilância da vítima, podendo essa circunstância, assim, ser considerada para valorar negativamente a culpabilidade, em razão de denotar maior gravidade ao crime.

3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

4. Inviável a fixação de regime mais brando quando a pena corporal e fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos, quando há valoração negativa de 3 (três) circunstâncias judiciais, dentre elas os antecedentes, e quando o Apelante é multirreincidente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJDF
. Acórdão 1980967, 0719056-65.2021.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025,
publicado no DJe: 01/04/2025
.)”

“EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO. FECHADO. PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I.CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ceilândia que, nos autos da Ação Penal instaurada em desfavor do ora apelante, julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou como incurso nas sanções descritas no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação; ii) verificar se o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de forma correta.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.

4. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. Portanto, o fato de o Julgador não ter utilizado o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional.

5.
Mantem-se a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a prática de furto no período noturno, quando a vigilância sobre a coisa é sabidamente reduzida, configura maior gravidade da conduta e, embora não possa incidir como causa de aumento na forma qualificada do delito, conforme definido pelo Colendo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), autoriza o recrudescimento da pena-base na primeira fase da dosimetria.

6. Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista que restou demonstrado que houve o rompimento de obstáculo para a consumação do delito de furto. Ademais, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que presentes mais de uma qualificadora no crime de furto, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, como circunstância judicial negativa, enquanto as demais qualificam a conduta.

7. Nos termos do artigo 33, do Código de Penal, e da Súmula nº 719, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de réu portador de maus antecedentes e com outra circunstância judicial desfavorável, havendo fundamentação concreta, é possível a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJDF.
Acórdão 1980543, 0722443-83.2024.8.07.0003, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025,
publicado no DJe: 28/03/2025
.)”

Desse modo, verifico que todos os vetores negativados pelo magistrado atendem à disposição do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo o incremento da pena realizado de forma proporcional em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, considerando penderem 03 (três) circunstâncias judiciais aferidas como negativas.

Com base nesses fundamentos, preservo a pena base do réu em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho a compensação da agravante da reincidência (art. 61, I, CP) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), fixando a pena intermediária no patamar acima exposto.

Inexistem causas de diminuição de pena a serem aplicadas (art. 68, CP).

Incide a causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal, razão pela qual preservo a majoração da pena em 1/6 (um sexto), conduzindo-a definitivamente para
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa
.

Inalterada a dosimetria da pena e dada a reincidência do réu, preservo o regime inicial
fechado
nos moldes do art. 33, §2º, alíneas “a” e “b” c/c §3º, todos do Código Penal.

Estabeleço o cálculo da pena de multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, §1º, CP).

Em tempo, considerando a atuação do advogado dativo Dr.

Brendow Alves Gama (OAB/ES nº 28.459)
, na apresentação de razões recursais ID nº 12484309 no patrocínio da defesa do réu
Natan de Paula Soares
em segunda instância e dada as balizas previstas no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao processo penal (art. 3º, CPP); ante a previsão do Decreto Estadual nº 2821-R, de 2011, alterado pelo Decreto nº 4.987/2021, bem como atento ao trabalho desempenhado pelo patrono,
arbitro honorários advocatícios em seu benefício na monta de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo
.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando integralmente a
r. Sentença condenatória
.

É como voto.